Tribunal: TJDFT
Processo: 0711358-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711358-46.2023.8.07.0000 REQUERENTE: ALESSANDRA CLARETE SILVA LUCENA REQUERIDO: DESIDERATO DECORAOES ARMARIOS E COZINHAS LTDA - EPP, ELEGANCIA MOVEIS PLANEJADOS &amp; DECORAOES LTDA - ME, POSSAMAI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: DUOMO COZINHAS E ARMARIOS LTDA - ME DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora